Tribunal: STF
Processo: AR 1979
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-01
Data de publicação: 2011-08-01

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental em ação rescisória. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Matéria objeto de deliberação pelo Plenário. Evidente intuito de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.



    1. O acórdão é impassível de retoque, restando ausente omissão, obscuridade ou contradição que justifique o acatamento dos embargos de declaração, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. Tem por objetivo o embargante, em verdade, rediscutir as teses já apresentadas no agravo regimental e devidamente analisadas no acórdão embargado. Pretende, portanto, reabrir a discussão de matéria já decidida pelo Plenário da Corte, a que não se prestam os embargos de declaração. Precedentes.



    3. A tese proposta incorre em equívoco interpretativo acerca do art. 486 do CPC, o qual não serve de fundamento para a ação rescisória, pois esse dispositivo trata, em verdade, da ação anulatória de ato processual, cuja incidência recai sobre os atos processuais imputáveis às partes, e não ao juiz, ou sobre aqueles cuja chancela judicial impõe-se como requisito de validação.



    4. O ato objeto do presente pedido rescisório é propriamente jurisdicional, embora não se trate de decisão de mérito passível de ser desconstituída por ação rescisória, conforme ficou claramente evidenciado nas razões do voto por mim proferido no julgamento do agravo regimental, o qual foi acompanhado, por unanimidade, pelo Plenário.



    5. Embargos de declaração rejeitados.